Tribunal: TJDFT
Processo: 0000991-84.1985.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ESBOÇO DE PARTILHA SEM A PRESTAÇÃO DE CONTAS. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE LITÍGIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO. PROSSEGUIMENTO DO INVENTÁRIO. REGIME DE BENS DA INVENTARIADA. MATÉRIA PRECLUSA. NOVA AVALIAÇÃO DO BEM. DESNECESSIDADE.
1. O pedido de prestação de contas em relação à administração do imóvel pela inventariante extrapola os limites do inventário, porquanto não diz respeito à partilha do bem, especificamente, mas quanto aos eventuais frutos percebidos pela inventariante, devendo, pois, se for o caso, ser perquirido na via processual adequada.
2. Se não há provas de que os litígios paralelos envolvendo o bem inventariado impactem diretamente na resolução do inventário, não se pode falar em nulidade da sentença, notadamente porque, em razão dos vários incidentes processuais, o recurso de apelação está pendente de julgamento há vários anos.
3. Se o regime de bens da inventariante já foi objeto de decisões preclusas, não há que se falar em reapreciação da matéria.
4. Se a alegação de necessidade de nova avaliação do bem não é acompanhada de fundamentação suficiente para justificar a revisão do valor do imóvel, é desnecessária a realização de nova perícia.
5. Apelo não provido.